Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-89.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000140-89.2024.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: VAGNER DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, MATHEUS SOUZA DE MIRANDA, JOSE RICARDO SOUZA PAIM

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. PRODUÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO IMPLÍCITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPUGNÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Inexiste omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconheceu que a condenação às verbas pleiteadas deveria se restringir ao período de 01/10/2019 a 31/05/2020, com base em prova documental regularmente produzida.

II - Eventual insurgência quanto à suposta ausência de produção de prova oral deveria ter sido deduzida em apelação, o que não foi feito, operando-se a preclusão consumativa.

III - O pedido de prequestionamento não se justifica diante da inexistência de omissão ou negativa de prestação jurisdicional, quando suficiente a análise do mérito nos termos expostos no acórdão.

IV - Evidenciada a ausência de vícios no julgado

impugnado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação n. 8000140-89.2024.8.05.0211
, em que figura como
Embargante

VAGNER DE JESUS CARDOSO

e como
Embargado
MUNICIPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA